Tribunal: TJDFT
Processo: 0742736-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAD. INCIDÊNCIA. CARÁTER OBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Independentemente da quantidade de droga apreendida, o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de entorpecentes, equiparado a hediondo, cuja disseminação de tem expressiva lesividade social, afetando a ordem pública e a incolumidade coletiva.
2. A prática de crime no curso do cumprimento de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, a qual não é amparada na existência objetiva de condenações pretéritas, mas, no fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena, a demonstrar o descaso do condenado com o processo ressocializador. Não há, portanto, falar em bis in idem com a vetorial de maus antecedentes ou com a agravante de reincidência.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o STJ admite, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime.
4. A causa de aumento da pena do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006A possui caráter objetivo, bastando, para sua incidência, que o crime tenha sido cometido nas imediações dos locais mencionados no dispositivo, independentemente da comprovação de dolo específico em atingir o público frequentador.
5. Recurso desprovido.